Tribunal: CARF
Processo: 10920.721438/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.721438/2017-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.127 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
TASSIA CAROLINA MARQUES MACHADO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO.
SIMPLES
NACIONAL.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do artigo 29, inciso VII da Lei Complementar 123/2006, o
contribuinte será excluído do Simples Nacional, caso seja identificada a
comercialização de mercadorias que são fruto de contrabando ou descaminho.
Neste sentido, cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e
idônea, que as mercadorias listadas pela fiscalização como sendo de origem
ilícita não foram objeto de contrabando ou descaminho. Não o fazendo, deve
ser mantido o Ato Declaratório Executivo que promove a sua exclusão do
sistema simplificado de tributação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721438/2017-53
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721438/2017-53

Trata-se, o presente processo administrativo, de ADE – Ato Declaratório
Executivo expedido pela DRF em Santo André, através do qual a contribuinte TASSIA
CAROLINA MARQUES MACHADO, ora Recorrente, foi excluído do regime simplificado de
tributação (SIMPLES NACIONAL), pelo fato de ter sido constatada a comercialização de
“mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”.
O que se denota do ADE expedido (fls. 14 e 15) é que a exclusão se deu com
fundamento no art. 29, inciso VII da Lei Complementar no 123, de 2006.
Importante ressaltar, neste ponto, que a intimação do ADE foi realizada, em um
primeiro momento, através de publicação no Diário Oficial de 02 de outubro de 2017. Contudo,
posteriormente, a DRF de Santo André efetivou a intimação pessoal do contribuinte daquele ato,
sendo esse recebido pelo Recorrente, nos termos do AR de fls. 17, no dia 09/10/2017.
Com o recebimento da intimação, o Recorrente apresentou Impugnação
Administrativa tempestiva (considerando, inclusive, a publicação no Diário Oficial), alegando,
em síntese, tal como consta no acórdão recorrido, o seguinte:
a) a citação por edital foi indevida, prejudicando o direito de defesa;
b) a requerente não foi cientificada do Auto de Infração e Apreensão, visto não ter sido
notificada pessoalmente. Assim, houve violação ao devido processo legal, tornando o
ato administrativo de apreensão nulo;
c) a pena de perdimento não poderia ter sido aplicada, visto que não houve culpa
comprovada;
d) a pena de exclusão do Simples Nacional é medida drástica e desrespeita o princípio
da proporcionalidade, tendo em vista que o valor do imposto é inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais); e
e) a exclusão do Simples Nacional é medida arbitrária e confiscatória..
Ao final, requereu, em sede de preliminar, a nulidade do procedimento administrativo no
10920.721438/2017-53, por nulidade de edital de citação, ofensa do direito ao
contraditório e à ampla defesa; e por conseguinte, o restabelecimento do prazo de
defesa; ou no mérito, seja dada procedência ao recurso, para anular a exclusão ou
aplicar pena de menor gravidade.
Ao analisar o apelo do contribuinte, entretanto, a DRJ de Brasília (DF), afastando
a preliminar de nulidade, entendeu por bem manter o ADE expedido, em especial porque a
“empresa não apresentou, nem no processo de autuação nem no processo de exclusão da
empresa do Simples Nacional, qualquer documentação que pudesse comprovar que as
mercadorias de origem estrangeira foram introduzidas no país de forma regular”. O acórdão
proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2017
EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Consoante o inciso VII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a
exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando constatada a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Não concordando com a decisão da Turma de Julgamento a quo, o Recorrente, ao
ser intimado do teor do acórdão proferido, apresentou Recurso Voluntário. No apelo direcionado
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721438/2017-53

a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Recorrente insiste na tese da nulidade,
tendo em vista suposto vício na intimação no processo em que foi declarada a perda de
perdimento das mercadorias consideradas de origem ilícita. No mérito, aduz pela improcedência
do ADE, uma vez que não haveria causa para declaração da pena de perdimento das
mercadorias. Invoca, ainda, os princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, afirmando que
o valor das mercadorias seria ínfimo, o que atrairia a aplicação do princípio da insignificância,
em especial pela ausência de prejuízo ao erário.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 09/08/2018 (AR de fls. 50 e 51), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
06/09/2018 (comprovante fl. 52), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Em sede preliminar, a Recorrente alega que o ADE seria nulo, uma vez que foi
motivado no Auto de Infração consubstanciado nos autos do Processo Administrativo de no
10920-721.435/2017-10 e que, neste processo, houve um vício na intimação do contribuinte para
apresentar sua defesa, na medida em que esta intimação teria sido por edital.
Assim, no Recurso Voluntário, a Recorrente afirma que “não pode se saber, qual
seria a decisão de uma defesa apresentada quanto ao procedimento de perdimento em que a
Recorrente foi indevidamente considerada revel, isto porque, a procedência de uma defesa
apresentada naquele procedimento, a aplicação de pena menos gravosa, a possibilidade de
pagamento do débito principal com ou sem multa, entre outras diversas e inúmeras
possibilidades que ali poderiam ter ocorrido, não deixariam o caso em tela, chegar a pena tão
mais gravosa a que se chegou”.
Não assiste razão ao Recorrente.
Como se depreende do trecho do Recurso Voluntário citado acima, alegação de
nulidade da Recorrente está arrimada em um suposto vício ocorrido na intimação do processo
administrativo de no 10920-721.435/2017-10, vício este que teria cerceado o seu direito de
defesa naquele processo administrativo.
Assim, em que pese a motivação do ADE ter se dado no que restou demonstrado
pela fiscalização no PA no 10920-721.435/2017-10, algum vício na intimação do contribuinte
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721438/2017-53

deveria ter sido discutida naquele processo ou, se fosse o caso, junto ao Poder Judiciário, mas
não no presente processo.
Neste sentido, na medida em que a Recorrente restou revel no PA no 10920-
721.435/2017-10, sendo considerada como definitiva a acusação fiscal de comercialização de
mercadoria introduzida de forma irregular no território nacional e que, no presente processo, não
houve identificação de qualquer vício, não há que se nulidade no ADE expedido.
Não se pode olvidar que, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, as
hipóteses de nulidade do processo administrativo são restritas. Veja-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, entretanto, não se verifica qualquer vício que pudesse tornar
nulo o ato que excluiu o contribuinte do Simples Nacional. Reitere-se que eventual nulidade no
PA no 10920-721.435/2017-10 deveria ser tratada naquele processo administrativo. Contudo, o
Recorrente não trouxe qualquer comprovação de que houve a declaração de nulidade no PA que
motivou a sua exclusão do sistema simplificado de tributação.
Neste sentido, REJEITA-SE a preliminar de nulidade.
DO
MÉRITO.
DA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
AQUISIÇÃO
DAS
MERCADORIAS DE FORMA REGULAR.
Como demonstrado acima, nos termos do ADE expedido, o contribuinte foi
excluído do Simples Nacional, “em virtude de comercializar mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho discriminadas no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadorias - AITAAGFM no 0920200 / 721435/2017 parte integrante e inseparável do
processo administrativo no 10920-721.435/2017-10 (...)”.
E o que se depreende do Auto de Infração de fls. 03 a 05, a acusação fiscal foi nos
seguintes termos:
No dia 02 de maio de 2017, em procedimento de ação fiscal realizada nas dependências
do Centro de Distribuição de Encomendas em Joinville – CEE da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – EBCT, em cumprimento à Ordem de Vigilância e Repressão
0920200/00004/17-00, foi retido um volume contendo em seu interior mercadoria de
origem estrangeira, relacionada no presente auto, desacompanhada de qualquer
documentação comprobatória de sua regular introdução no território nacional. A
mercadoria estrangeira apreendida encontrava-se em trânsito, postada por TASSIA
CAROLINA MARQUES MACHADO, conforme registro postal no DV 795076955 BR,
comercializada via internet.
Ainda, no RM anexo àquele Auto de Infração (fl. 05) as mercadorias
comercializadas de forma irregular foram devidamente listadas pela fiscalização.
Ao ter ciência do ADE expedido, contudo, a Recorrente apresentou Impugnação
Administrativa, aduzindo apenas questões preliminares – vício na intimação do PA no 10920-
721.435/2017-10 –, além de invocar princípios constitucionais para que fosse afastado o ato de
sua exclusão do Simples Nacional.
Em nenhum momento, a Recorrente se defende quanto à ausência de
comercialização de mercadorias irregulares, não apresentando qualquer documentação que
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721438/2017-53

pudesse, de alguma forma, demonstrar a regularidade das mercadorias por ela comercializadas
via internet.
Neste sentido, inclusive, são as ponderações da Turma de Julgamento a quo, em
especial quando afirma que é “imperioso ressaltar que a empresa não apresentou, nem no
processo de autuação nem no processo de exclusão da empresa do Simples Nacional, qualquer
documentação que pudesse comprovar que as mercadorias de origem estrangeira foram
introduzidas no país de forma regular”.
Entende-se, neste caso, que caberia à Recorrente trazer elementos e,
principalmente, provas, que pudessem desconstruir a acusação fiscal, o que não foi feito.
Ademais, não se pode acatar o requerimento para que sejam aplicados, in casu, os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância, na medida em que, como
sabido, o processo administrativo tributário tem um campo de atuação limitado, limitação esta
imposta pela legislação em vigor.
E o artigo 29, inciso VII da Lei Complementar 123/06 é suficientemente claro,
quando diz que será excluída do Simples Nacional a empresa que comercializar mercadorias
objeto de descaminho ou contrabando. Veja-se a redação do dispositivo em comento:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Caberia, ao Recorrente, assim, comprovar que não comercializou mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho. Entretanto, como demonstrado, não foram trazidas aos
autos provas que pudessem, de alguma forma, desconstruir a acusação fiscal.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital